Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703173-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PROFARMA SPECIALTY S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 43981711, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por PROFARMA SPECIALTY S/A. Houve manejo de agravo direcionado à Corte Superior, que não conheceu do apelo (ID 50258138). O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50258139) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o acórdão se limitou a manter a sentença monocrática, que reconheceu a existência de litispendência e, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela indicada no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019